Tribunal: TJPA
Processo: 0802998-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802998-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIS OTAVIO OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA, COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0802998-67.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
LUIS OTÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE IPIXUNA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801599-92.2024.8.14.0111

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO LOCAL DO CRIME. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
habeas corpus
em favor de LUIS OTÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA, preso em flagrante em 29/12/2024 e com prisão convertida em preventiva em 31/12/2024.

Apura-se o cometimento do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 29/12/2024, na comunidade Terra Boa, Ipixuna do Pará/PA. A vítima, Erivaldo Marques, foi agredida com um pedaço de madeira.

O paciente foi encontrado por populares em outra comunidade (Fortaleza), amarrado, e entregue à guarnição policial, tendo empreendido fuga do local do crime.

O inquérito policial foi concluído, mas o Ministério Público requereu diligências complementares, o que gerou impugnação da defesa por excesso de prazo. A decisão
a quo
indeferiu o relaxamento da prisão, mas o prazo para as diligências expirou sem cumprimento pela autoridade policial. Posteriormente, a autoridade policial solicitou novo prazo.

II. Questão em discussão

2.
A inicial do
habeas corpus
narra ilegalidade na prisão em razão do excesso de prazo decorrido desde a prisão, sem o regular oferecimento da denúncia.

A defesa requer a revogação da prisão preventiva de LUIS OTÁVIO. A Defensoria Pública, em primeira instância, impugnou a prorrogação do prazo para encerramento do inquérito, requerendo o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3.
A arguição de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia encontra-se prejudicada, haja vista que a denúncia foi oferecida em 25/02/2025 e recebida em 06/03/2025.

Eventual atraso no oferecimento da denúncia, em se tratando de réu preso, constitui mera irregularidade, pois o prazo de cinco dias é impróprio, e o suposto constrangimento ilegal é superado com o oferecimento da peça acusatória.

A verificação do alegado excesso de prazo deve ser feita de forma global, considerando o prazo total para a conclusão da instrução criminal, e não em relação a cada ato procedimental.

A decisão que decretou a prisão preventiva em 31/12/2024 foi devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos legais. Há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), conforme depoimentos de testemunhas e confissão do autuado.

A gravidade concreta é demonstrada pelo
modus operandi
: o crime (homicídio consumado) revela comportamento agressivo e desmedido, praticado durante uma discussão, por motivo fútil, contra a vítima agredida com pedaço de madeira. A garantia da ordem pública visa proteger a comunidade, atingida pela desestabilização social causada por crimes dessa natureza.

Há indicativo de que o autuado demonstra intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, tendo empreendido fuga do local do crime.

O fato de o autuado ser primário, sem antecedentes, e possuir endereço fixo, por si só, não obsta a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

A manutenção da prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo de Ipixuna/PA em 31/01/2025 e derradeiramente em 22/04/2025.

IV. Dispositivo e tese

4.
O voto conhece da impetração e
DENEGA a ordem de habeas corpus
para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de LUIS OTÁVIO OLIVEIRA DE SOUZA.

Julgados relevantes:
STJ - RHC: 28614 RJ 2010/0124489-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2010.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar em favor de LUIS OTÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA, em razão de decisão do juízo criminal da comarca de Ipixuna do Pará/PA, que indeferiu, em 31 de janeiro de 2025, o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de homicídio qualificado.

Narra a inicial que há ilegalidade em razão do excesso de prazo decorrido desde a prisão – sem que tenha havido o regular oferecimento de denúncia pelo RMP.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva de LUIS OTÁVIO.

No ID 25162640, constam as informações solicitadas ao juízo de primeiro grau.

Consta nos autos que, em 29/12/2024, por volta das 15h20, na comunidade Terra Boa, Distrito de Vila Canaã, Município de Ipixuna do Pará, o paciente LUIS OTÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA teria praticado o crime de homicídio qualificado por meio cruel, consistente em agressões com um pedaço de madeira contra a vítima Erivaldo Marques, que veio a óbito.

O ora paciente foi encontrado por populares na comunidade Fortaleza, já amarrado, e foi entregue à guarnição policial. No momento da abordagem, foram colhidos indícios de materialidade e autoria, e a prisão em flagrante foi imediatamente formalizada.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, com manifestação favorável do Ministério Público.

A audiência de custódia foi realizada em 31/12/2024, ocasião em que:

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do Auto de Prisão em Flagrante e conversão em prisão preventiva, conforme manifestação oral registrada em mídia no ID 134295935;

A defesa reservou-se ao direito de se manifestar posteriormente, conforme manifestação oral registrada em mídia no ID 134295935;

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa, além do fato de o paciente ter empreendido fuga do local do crime, conforme decisão registrada no ID 134295913.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a confissão do paciente, os depoimentos de testemunhas e a materialidade comprovada pelos laudos periciais e fotográficos constantes nos autos.

Posteriormente, o inquérito policial foi concluído (ID 134818361) e remetido ao Ministério Público, que, em 23/01/2025, requereu a devolução dos autos para realização de diligências complementares (ID. 135374195), em especial:

1. Oitiva do irmão da vítima, Rubnaldo Marques, que localizou o corpo e teria falado com uma testemunha ocular;

2. Oitiva da testemunha Paulo Roberto de Souza, que teria visto o paciente evadindo-se do local do crime.

A Defensoria Pública impugnou a prorrogação do prazo para o encerramento do inquérito, requerendo o relaxamento da prisão por excesso de prazo (ID 135388839).

Este Juízo indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, ressaltando que os prazos processuais não são absolutos e devem ser analisados à luz da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que a complexidade do caso e a necessidade de novas diligências justificavam a prorrogação do prazo (ID 135873418).

No entanto, o prazo para cumprimento das diligências expirou em 19/02/2025, sem manifestação da autoridade policial (ID 137528383). Em 21/02/2025, os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público para adoção de medidas cabíveis.

No dia 24/02/2025, a Autoridade Policial responsável peticionou solicitando novo prazo para a realização das diligências, justificando alta demanda procedimental na unidade policial (ID 137702528).

Diante disso, na presente data, foi dado vista dos autos ao Ministério Público para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca do novo pedido de prorrogação apresentado.

Após isso, os autos virão conclusos para decisão. Em suma, o paciente foi preso em flagrante em 29/12/2024, no dia seguinte (30/12/24) houve a comunicação da prisão ao Poder Judiciário, via Pje, que realizou audiência de custódia em 31/12/2024 e decretou a prisão preventiva do paciente em audiência.

Com isso, aproveitamos o ensejo para renovar os mais altos protestos de consideração e estima, ademais nos colocamos à disposição para quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o caso em análise. Ipixuna do Pará (PA), 25 de fevereiro de 2025.

– Informações, ID 25162640.

No ID 25217362 a liminar foi indeferida.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 25248154).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, verifico que prejudicada a arguição de excesso de prazo, haja vista que oferecida (em 25/02/2025) e recebida (em 06/03/2025) a denúncia, aguardando-se, no presente momento, a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/05/2025.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE DO RECORRENTE . MODUS OPERANDI (ASSALTO A SUPERMERCADO COM PERSEGUIÇÃO E TROCA DE TIROS COM POLICIAIS). EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MERA IRREGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Impõe-se o prazo de cinco dias para oferecimento da denúncia, nas hipóteses de réu preso, a fim de evitar a restrição prolongada à liberdade sem acusação formada, contudo, tal lapso configura prazo impróprio . Assim, eventual atraso de 3 dias para o oferecimento da denúncia não gera a ilegalidade da prisão cautelar do recorrente.

2. Ademais, a verificação do alegado excesso de prazo deve ser feita de forma global, ou seja, como um todo diante do prazo previsto para a conclusão da instrução criminal e não em relação a cada ato procedimental. Outrossim, oferecida a denúncia, fica superado o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo para o seu oferecimento . Precedentes.

3. A prisão cautelar deve ser mantida para resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do recorrente, demonstrada pelo modus operandi da conduta (roubo a supermercado com perseguição e troca de tiros com os Policiais).

4. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.

(STJ - RHC: 28614 RJ 2010/0124489-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2010)

Quanto à legalidade da cautelar de liberdade imposta a
LUIS OTÁVIO
, verifico que a manutenção da prisão foi reavaliada pelo juízo de Ipixuna/PA em 31/01/2025 e derradeiramente em 22/04/2025.

Reitero, também, que a medida fora decretada em 31/12/2024, mediante o claro preenchimento dos requisitos legais.

Vejamos:

No tocante ao pedido de prisão preventiva (ID Num. 134280591 - Pág. 1), tem por fundamento o artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), o qual dispõe que:

“
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Ademais, o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em caso de crime doloso punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tal qual é o caso do delito imputado ao denunciado (homicídio qualificado).

Portanto, restou devidamente comprovado o preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

Além disso,
há prova da existência do crime

e indício suficiente de autoria
(
fumus comissi delicti
), conforme se extrai do depoimento das testemunhas.
Ademais, o autuado confessou a prática delitiva (Id. 134280591, pág. 27).

Tais elementos de prova, avaliados em caráter preliminar, denotam a gravidade concreta da conduta e a necessidade da decretação da custódia preventiva como imperativo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Há necessidade de se preservar a
ordem pública
, considerado que os fatos em análise indicam a ocorrência de homicídio consumado, a revelar comportamento agressivo e desmedido do autuado, que praticou o delito, durante uma discussão, em razão de suposta ameaça anterior praticada por um irmão da vítima (
motivo fútil
), enquanto esta e o autuado ingeriam bebida alcoólica.

A decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, haja vista que esta seria diretamente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que provocam desestabilização social, como ocorre no caso.

Ademais, há indicativo de que o autuado demonstra a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, haja vista que empreendeu fuga do local do crime.

A gravidade concreta do delito (o suspeito, por motivo fútil, golpeou a vítima com um pedaço de madeira, provocando o óbito desta) revela a periculosidade do agente e demonstra o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Registre-se, ainda, que o fato de o autuado ser primário (Id. 134280672), sem registros de antecedentes, e possuir endereço fixo, por si só, não obsta a segregação cautelar, pois presentes os requisitos legais para a decretação.

Além do preenchimento dos requisitos legais, as circunstâncias fáticas demonstram a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), pois se mostram insuficientes para atender, com o mesmo grau de eficácia, às exigências cautelares do caso.

Ante o exposto, considerando o respeito à formalidade legal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante lavrado contra
LUIS OTAVIO OLIVEIRA DE SOUSA
, qualificado nos autos, bem como
CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA,
nos termos do art. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade dos atos combatidos neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
LUIS OTÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 29/05/2025